Tribunal: TJES
Processo: 5000040-26.2023.8.08.0022
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000040-26.2023.8.08.0022
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDSON SEBASTIAO PORFIRIO
RECORRIDO: MOTORRAD MOTOS LTDA
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000040-26.2023.8.08.0022

RECORRENTE: EDSON SEBASTIÃO PORFÍRIO

RECORRIDO: MOTORRAD MOTOS LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. VICIO OCULTO PRODUTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7575952. Contrarrazões apresentada pelo recorrido, id 7575953, com registro de que a parte recorrida encontra-se com patrono nos autos desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7575952), eis que estes preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995
. Ainda, concedo ao recorrente os benefícios da Justiça Gratuita, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95 C/C art. 98 do Código de Processo Civil.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7575949), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Isto posto,
JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL. Via de consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com base no artigo 487, I do CPC.”

O Juízo de primeiro grau entendeu pela improcedência da demanda fundamentando que as partes celebraram acordo para devolução da moto e que tal desfazimento não possui ressalvas, produzindo plena quitação entre as partes.

Trata-se de ação indenizatória por reparação material e moral, em que o autor afirma, em síntese, que adquiriu a moto em 26/10/2022, pelo valor total de R$ 16.000,00, tendo pago uma entrada de R$ 5000,00 e financiado o valor restante. Aduz que antes da entrega, apenas viu a moto por fotos. Sustenta que ao receber a moto em 27/10/2022 percebeu que a moto estava com arranhões, tela danificada e arranhada, seta danificada, defeito na injeção. Em contato com a requerida, esta realizou a troca das peças, porém a ré não quis realizar a pintura e nem realizar a revisão elétrica/mecânica. Sustenta que em novembro de 2022 a moto foi furtada, tendo sido localizada pela polícia em 08/11/2022, sustenta que em razão do furto houve avarias no lado direito da moto, mas que os problemas elétricos e mecânicos vinham desde a entrega do bem em 27/10/2022. Aduz que após muita conversa, conseguiu desfazer o negócio, lhe sendo devolvido o valor de entrada da moto, porém afirma que já havia pago duas parcelas do financiamento da moto, que não lhe foi devolvido. Requer a restituição do valor de R$ 1120,00 ( referentes as duas parcelas pagas do financiamento), além de reparação moral.

O recorrente em grau de recurso, sustenta, em síntese, que o acordo mencionado pelo juízo a quo não foi assinado pelo recorrente, justamente pelo fato da recorrida não ter devolvido o valor das parcelas do financiamento já quitadas, sustenta que resta provado nos autos que desde que recebeu a moto, em 27/10/2022.

Em que pese o brilhantismo da r. sentença a quo, merece reforma, explico:

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, aplicável, portanto as normas constantes do CDC.

Analisando os autos, verifico que, de fato, a declaração de desfazimento do negócio, não se encontra assinado por nenhuma das partes, não podendo assim, ser considerada como quitação.

Dessa forma, analisando-se as conversas juntadas aos autos pelo autor, observa-se que a moto encontrava-se com problemas desde a data da entrega em 27/10/2022, antes mesmo do furto da mesma, sendo assim, durante o período de garantia, já que a moto foi adquirida em 26/10/2022.

Desta feita, em havendo vícios ocultos ( elétrica e mecânica) e aparentes, os mesmos devem ser solucionados pelo fornecedor, dentro do prazo de garantia, sob pena de desfazimento do negocio.

Analisando-se os autos, observa-se que o negocio foi desfeito voluntariamente em janeiro de 2023, porém, não foi devolvido ao autor o valor pago referente a duas parcelas do financiamento, que entendo devida, sob pena de enriquecimento ilícito, já que a recorrida encontra-se com a moto e pode consertá-la e vendê-la.

Desta feita, deve o recorrido devolver ao autor o valor de R$
1120,00 (mil cento e vinte reais) referentes as duas parcelas pagas do financiamento, de forma simples.

Em relação a reparação moral, entendo indevido, vez que o negócio foi desfeito de forma voluntária, não havendo em que se falar em violação ao direito personalíssimo, situação vexatória ou abalo psíquico duradouro. Verifico no caso meros transtornos ou dissabores na relação social, civil ou comercial.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença de primeiro grau e JULGAR
PROCEDENTE, EM PARTE, O PEDIDO INICIAL, para CONDENAR a recorrida MOTORRAD MOTOS LTDA

a restituir ao recorrente EDSON SEBASTIÃO PORFÍRIO, a quantia de R$
1120,00
( hum mil, cento e vinte reais) referentes às duas parcelas pagas do financiamento, devendo sobre o valor incidir correção monetária desde o efetivo desembolso e juros desde a sessão de julgamento.

-Julgo ainda
IMPROCEDENTE o pedido de reparação moral.

Sem condenação em custas e honorários, face ao provimento parcial do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)